Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSENTES OS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa.

2. A necessidade de dilação probatória ampla, a fim de averiguar se a linha telefônica já se encontra em uso por outro consumidor que, validamente, tenha contratado os serviços de telefonia, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida.

3. Recurso improvido.